Tribunal: TJDFT
Processo: 0744938-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744938-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D EMBARGADO: CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA DECISÃO Processo sentenciado. Agravo prejudicado. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator